Tribunal: TJBA
Processo: 0016550-63.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016550-63.2010.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PLANSERV e outros Advogado(s): APELADO: JACOB ALVES DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ENTE PÚBLICO AO QUAL PERTENCE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. RETOQUE DA R. SENTENÇA NESTE PARTICULAR. RECURSO PROVIDO EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0016550-63.2010.805.0080, sendo Apelante ESTADO DA BAHIA, e Apelado JACOB ALVES DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto da Relatora Sala de Sessões, de de 2021. Presidente Desª Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 8